Tribunal: TRF3
Processo: 5015167-04.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: . Caso destoe do pedido inicial, resultará em uma procedência parcial do pedido, mas não em decisão ultra ou extra petita, uma vez que a finalidade é a recomposição dos danos. Confira-se, a respeito, o seguinte julgado desta E. Corte:
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
820/907)

5015167-04.2019.4.03.6105

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015167-04.2019.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ERICELLE ROSANE CASSIANO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ERICELLE ROSANE CASSIANO

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FORMA DE CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao reconhecer a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e sua responsabilidade por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, manteve a condenação em obrigação de fazer consistente na reparação do imóvel, rejeitando a conversão em indenização pecuniária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a imposição de obrigação de fazer para reparação de vícios construtivos configura julgamento extra petita quando a parte autora formula pedido indenizatório por danos materiais.III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em obrigação de fazer destinada à reparação de vícios construtivos não extrapola os limites do pedido, pois assegura a recomposição do dano material pretendido.

A solução que determina o reparo direto do imóvel representa forma adequada de cumprimento da condenação, compatível com o objetivo de recompor integralmente o prejuízo.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região admite a obrigação de fazer em hipóteses análogas, afastando a caracterização de julgamento extra petita e reconhecendo a possibilidade de conversão em perdas e danos apenas em fase de cumprimento, se necessário.

A responsabilidade da Caixa Econômica Federal pelos vícios construtivos já se encontra superada, permanecendo hígida a forma de cumprimento fixada na sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação em obrigação de fazer para reparação de vícios construtivos não configura julgamento extra petita quando visa à recomposição do dano material pleiteado. 2. A reparação direta do imóvel constitui forma adequada de cumprimento da condenação, admitida a conversão em perdas e danos apenas se inviável sua execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.000.933/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.6.2022; TRF3, ApCiv no 5018202-69.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 19.8.2025; TRF3, ApCiv no 5011519-16.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 11.3.2026; TRF3, ApCiv no 5011527-90.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 19.2.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015167-04.2019.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ERICELLE ROSANE CASSIANO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ERICELLE ROSANE CASSIANO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão que reconheceu sua legitimidade passiva e, no mérito, manteve a conclusão do laudo pericial quanto à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido pela autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, reafirmando a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos defeitos constatados.

A decisão recorrida examinou, ainda, os pleitos deduzidos pelas partes, apreciando a pretensão da autora de conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária, bem como as alegações da CEF relativas ao afastamento de sua responsabilidade, ao suposto cerceamento de defesa e à atribuição dos danos ao alegado mau uso do imóvel, rejeitando-as por ausência de respaldo fático e jurídico.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em desacerto ao manter a obrigação de fazer, não obstante reconhecida a responsabilidade da CAIXA pelos vícios construtivos. Afirma que, definido o an debeatur, o valor da indenização pode ser apurado em fase de liquidação, inexistindo óbice à conversão da obrigação em pecúnia, conforme expressamente pleiteado na petição inicial.

Aduz que a conversão atende aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, permitindo à autora promover diretamente os reparos necessários, evitando a morosidade inerente à execução de obras pela instituição financeira.

Sustenta, por fim, que a conversão da obrigação impõe a readequação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, devendo ser observada a ordem legal de preferência, com fixação da verba sobre o valor da condenação, ainda que a apuração se dê em liquidação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Monocraticamente, foi negado provimento à apelação da autora, ao passo que se deu parcial provimento ao recurso interposto pela CEF (ID 341103938).

A CEF interpôs agravo interno contra a decisão (ID 342778595).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Reexaminando a matéria à luz das razões deduzidas no agravo interno, entendo que a parte agravante trouxe argumentos aptos a justificar a revisão parcial do entendimento anteriormente adotado, especificamente quanto à forma de cumprimento da condenação por danos materiais.

Passo, assim, à nova análise da controvérsia, nos limites da insurgência recursal.

Da forma de cumprimento da condenação

Superada a discussão quanto à existência dos vícios construtivos e à responsabilidade da instituição financeira, passa-se à análise do pleito recursal atinente à fixação da indenização em pecúnia, em substituição à obrigação de reparar diretamente o imóvel.

Com efeito, assiste razão à agravante.

Na hipótese dos autos, observa-se que a parte autora limitou-se a postular a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, inexistindo pedido de tutela específica consistente na realização direta das obras de reparação do imóvel.

À luz do princípio da congruência ou da adstrição, consagrado no artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao magistrado proferir decisão que conceda provimento jurisdicional diverso ou além daquele expressamente formulado na exordial. Assim, a imposição de obrigação de fazer, quando ausente pedido nesse sentido, configura julgamento extra petita.

Dessa forma, impõe-se que a condenação por danos materiais observe estritamente os limites da demanda, devendo ser cumprida mediante indenização em pecúnia, cujo montante deverá ser apurado em fase própria de liquidação de sentença.

Cumpre ressaltar, ademais, que a inexistência de perícia judicial válida nos autos não constitui óbice à fixação da condenação em pecúnia. O ordenamento processual admite, expressamente, a prolação de condenação genérica quando não for possível, no momento da sentença, determinar de modo definitivo o quantum debeatur, relegando-se tal apuração à fase de liquidação, nos termos do artigo 491 do CPC. Nessa oportunidade, poderá ser produzida prova técnica idônea, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

Tal providência revela-se especialmente adequada em hipóteses como a presente, em que a quantificação dos danos materiais demanda avaliação técnica específica, não sendo razoável inviabilizar a tutela jurisdicional em razão da ausência de perícia judicial definitiva nesta fase processual.

O valor será atualizado de acordo com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Neste sentido, tem-se posicionado o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA.

[...] 6. Hipótese em que, tendo os apelantes optado por requerer apenas o recebimento da indenização por perdas e danos, em vez de exigir a tutela específica, configura-se fora do pedido (extra petita) o julgamento que condena os recorridos ao cumprimento da obrigação de fazer.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.000.933/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022) - grifos acrescidos

No mais, mantêm-se inalterados os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para reformar a decisão agravada quanto à forma de cumprimento da condenação por danos materiais, a qual deverá se dar mediante indenização em pecúnia, mantidos, no mais, os demais termos da decisão.

É o voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO RETICADOR

Melhor revendo meu entendimento e diante do voto divergente apresentado pelo e. Desembargador Federal Carlos Francisco, retifico o voto acima apresentado nos seguintes termos:

Reexaminando a matéria à luz das razões deduzidas no agravo interno, entendo que a parte agravante não trouxe argumentos aptos a justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado quanto à forma de cumprimento da condenação.

A discussão sobre a existência dos vícios construtivos e à responsabilidade da instituição financeira restou superada, ao passo que o juízo sentenciante determinou a obrigação de reparação por meio de reforma no próprio imóvel.

A condenação da instituição financeira em obrigação de fazer não implica na caracterização da r. sentença como extra petita. Assim como fundamentado pelo MM. Juízo de primeiro grau, a adoção de tal solução jurídica assinala a parcial procedência do pedido, notadamente diante do pedido principal de ressarcimento de danos.

Nesta linha de intelecção, colaciona-se precedentes da c. 2a Turma deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CEF. DANOS MORAIS.

- O objeto do dano material correspondente à lesão sofrida em bens tangíveis, intangíveis, móveis, imóveis, fungíveis e infungíveis, de modo que o ressarcimento é mensurado, em moeda, pela extensão do prejuízo (normalmente aferido pelo preço de mercado dos bens e direitos afetados), com o objetivo de recompor a perda sofrida. Já o objeto do dano moral (ou extrapatrimonial) diz respeito à lesão no âmbito da integridade psíquica, da intimidade, da privacidade, da imagem ou da personalidade (p. ex., dor, honra, tranquilidade, afetividade, solidariedade, prestígio, boa reputação e crenças religiosas), causada por um ato ou fato ou por seus desdobramentos, de modo que sua extensão é a proporção do injusto sofrimento, aborrecimento ou constrangimento; embora a lesão moral possa ser reparada por diversos meios (p. ex., nos moldes do art. 5o, V, da Constituição), a indenização financeira tem sido utilizada com o objetivo dúplice de repor o dano sofrido e de submeter (ordinária e sistematicamente) o responsável aos deveres fundamentais do Estado de Direito.

- No âmbito do PMCMV, quando o contrato está relacionado à Faixa 1, a CEF atua como verdadeira gestora de políticas públicas, subsidiando a aquisição de moradias para a população de baixa renda, por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Nas demais faixas de renda do PMCMV, também se configura a responsabilidade da CEF (e, consequentemente, sua legitimidade processual), pois a atuação da instituição financeira vai além da análise de risco de crédito, efetivamente fiscalizando e gerenciando a obra, além de verificar se o imóvel e o devedor cumprem os requisitos legais para enquadramento no Programa.

- No caso dos autos, a unidade habitacional da parte autora faz parte de empreendimento construído com recursos do FAR, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, destinado a atender à necessidade habitacional da população de baixa renda.

- Em tal situação, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, para promoção de moradia a pessoas de baixa renda, de modo que é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção que porventura existam em tais imóveis. Ademais, a CEF integra a presente demanda na qualidade de representante do FAR.

- A falha na prestação do serviço, pela parte ré, ultrapassou o mero dissabor, impondo-se reparação, notadamente em razão dos vícios construtivos, que permanecem por muitos anos sem solução, causando apreensão e angústia à parte autora. Assim, é devida a indenização por dano moral.

- Considerando as circunstâncias do caso concreto, a partir dos parâmetros de arbitramento adotados pela jurisprudência desta E. Segunda Turma em casos análogos, fixo o quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

- A condenação da CEF na obrigação de fazer consistente em reparar os vícios construtivos não é extra petita, mas implica apenas na procedência parcial da pretensão autoral, uma vez que o objetivo da presente demanda é obter a recomposição dos danos.

- Caso a obrigação de fazer não seja cumprida no prazo fixado ou se, por alguma razão, o reparo se tornar impossível de ser realizado, poderá ser determinada a conversão em perdas e danos, na fase de cumprimento da sentença.

- Apelação provida em parte.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5018202-69.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 19/8/2025, DJEN DATA: 21/8/2025) -grifos acrescidos

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela parte autora, pela Caixa Econômica Federal e pela Construtora Itajaí Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada com fundamento em vícios de construção existentes em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, determinando a realização dos reparos necessários, afastando a condenação por danos morais e reconhecendo a responsabilidade solidária das corrés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos; (ii) estabelecer a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e da construtora; (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da prova pericial; (iv) determinar se a condenação em obrigação de fazer configura julgamento extra petita; (v) analisar a existência de responsabilidade solidária das rés pelos vícios construtivos; e (vi) definir se os fatos apurados ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão indenizatória fundada em vícios de construção não se submete a prazo decadencial, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O ajuizamento da ação dentro do prazo de dez anos contados da assinatura do contrato afasta a alegação de prescrição.

A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos vícios construtivos quando atua como gestora de políticas públicas habitacionais, em contratos vinculados ao FAR.

A construtora detém legitimidade para integrar o polo passivo por ser responsável direta pela execução das obras, especialmente após o deferimento da denunciação da lide.

A prova pericial judicial é suficiente, conclusiva e idônea, tendo identificado falhas construtivas como causa dos vícios, não se caracterizando cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação do laudo.

O laudo pericial, produzido por auxiliar imparcial do Juízo, goza de presunção de veracidade, não afastada por alegações genéricas das partes.

A condenação em obrigação de fazer, consistente na reparação dos vícios construtivos, não configura julgamento extra petita, pois assegura resultado prático equivalente ao pedido de recomposição dos prejuízos formulado na inicial.

A existência de infiltrações e fissuras, sem demonstração de risco estrutural ou de abalo relevante à dignidade da moradia, não configura dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor.

A fixação de multa diária revela-se prematura quando o prazo para cumprimento da obrigação de fazer ainda não se iniciou, podendo ser apreciada na fase de cumprimento de sentença.

O desprovimento dos recursos atrai a aplicação da sucumbência recursal, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A pretensão de indenização por vícios de construção em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

A Caixa Econômica Federal, quando atua como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial, responde solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel.

A condenação em obrigação de fazer para reparação de vícios construtivos não configura julgamento extra petita quando visa à recomposição do prejuízo alegado.

Vícios construtivos que não acarretam risco estrutural ou grave comprometimento da habitabilidade não ensejam indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I e VI, 85, §§ 2o, 4o, II, e 11, 98, § 3o; CC, arts. 205 e 618; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.092.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.6.2023; STJ, AGRAGA no 200601134542, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 3.3.2008; TRF5, AP no 0823162-77.2019.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Paulo Machado Cordeiro, 2a Turma, j. 10.8.2021; TRF3, ApCiv no 5018202-69.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 19.8.2025; TRF3, ApCiv no 5003338-55.2021.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 8.10.2025.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011519-16.2019.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 11/3/2026, DJEN DATA: 16/3/2026) – grifos acrescidos

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEF. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão monocrática que negou provimento às apelações das partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar a instituição financeira à reparação de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se houve julgamento extra petita ao se impor obrigação de fazer em demanda com pedido indenizatório; (iii) saber se é devida a condenação da CEF por danos morais decorrentes de vícios construtivos; e (iv) saber se o quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

É válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade, especialmente quando submetida ao crivo do órgão colegiado por meio de agravo interno.

A atuação da CEF como gestora de políticas públicas habitacionais, com recursos do FAR, atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios construtivos do imóvel.

A condenação em obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios construtivos não configura julgamento extra petita, por assegurar resultado prático equivalente ao pedido indenizatório, admitida posterior conversão em perdas e danos, se necessário.

Os vícios construtivos comprovados por laudo pericial, com comprometimento da habitabilidade do imóvel, ultrapassam meros aborrecimentos, justificando a indenização por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos parâmetros da jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada, quando assegurada a apreciação pelo órgão colegiado por meio de agravo interno. 2. A Caixa Econômica Federal responde solidariamente por vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa, Minha Vida, quando atua como gestora de políticas públicas com recursos do FAR. 3. A imposição de obrigação de fazer para reparação de vícios construtivos não configura julgamento extra petita, por assegurar resultado prático equivalente ao pedido indenizatório. 4. Os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel ensejam indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 492, 932, V, e 85, §§ 2o e 11; CC, art. 275; CF/1988, art. 6o; Lei no 10.188/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 4.6.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.708.217/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.5.2022; TRF 3a Região, ApCiv 5003548-83.2019.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 26.9.2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011527-90.2019.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 19/2/2026, DJEN DATA: 24/2/2026) – grifos acrescidos

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco: Com a devida vênia, divirjo do E. Relator no que tange à condenação em obrigação de fazer, pelos motivos que passo a expor:

No caso dos autos, a parte autora celebrou contrato por instrumento particular de venda e compra de imóvel, com parcelamento e alienação fiduciária em garantia no Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV – Recursos FAR e financiamento de móveis e eletrodomésticos – Programa Minha Casa Melhor, em 27/05/2014, tendo por objeto o seguinte imóvel: apartamento residencial no 34, da torre 1, localizado na Avenida Um, no 97, no Condomínio Reisdencial Abaete 2, Loteamento Vila Abaete, na cidade de Campinas/SP (id 315928473).

Figuram, no referido contrato, como vendedor/credor fiduciário o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) representado pela CEF; como anuente a CEF; como beneficiário comprador/devedor fiduciante a parte autora.

Verifica-se que a unidade habitacional adquirida pela parte autora faz parte de empreendimento construído com recursos do FAR, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, destinado a atender à necessidade habitacional da população de baixa renda.

O FAR tem, entre seus objetivos, promover recursos para o Programa de Arrendamento Residencial, sendo que ambos foram instituídos pela Lei no 10.188/2001.

Conforme art. 1o, §1o, da referida lei, a operacionalização do programa cabe à CEF. Ainda, nos termos do art. 2o, §7o, a alienação dos imóveis pertencentes ao programa será efetivada diretamente pela CEF. Ademais, de acordo com o art. 4o, compete à CEF:

I - criar o fundo financeiro a que se refere o art. 2o;

II - alocar os recursos previstos no art. 3o, inciso II, responsabilizando-se pelo retorno dos recursos ao FGTS, na forma do § 1o do art. 9o da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990;

III - expedir os atos necessários à operacionalização do Programa;

IV - definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição, alienação e no arrendamento com opção de compra dos imóveis destinados ao Programa; (Redação dada pela Lei no 11.474, de 2007)

V - assegurar que os resultados das aplicações sejam revertidos para o fundo e que as operações de aquisição de imóveis sujeitar-se-ão aos critérios técnicos definidos para o Programa;

VI - representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

VII - promover, em nome do arrendador, o registro dos imóveis adquiridos.

VIII - observar as restrições a pessoas jurídicas e físicas, no que se refere a impedimentos à atuação em programas habitacionais, subsidiando a atualização dos cadastros existentes, inclusive os do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. (Redação dada pela Lei no 11.474, de 2007)

Parágrafo único. As operações de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF, respeitados os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, interesse público e eficiência, ficando dispensada da observância das disposições específicas da lei geral de licitação.

Portanto, em tal situação, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, para promoção de moradia a pessoas de baixa renda, de modo que é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção que porventura existam em tais imóveis.

Ressalte-se que a CEF, na condição de agente executora do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, possui o dever de entregar os imóveis em condições mínimas de habitação.

No agravo interno apresentado, a CEF alega que a decisão monocrática incorreu em desacerto ao manter a condenação em obrigação de fazer, pois o pedido inicial é de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Como visto, o Programa Minha Casa Minha Vida é política pública habitacional cujo objetivo principal é possibilitar o acesso à moradia a pessoas de baixa renda.

Para alcançar tais objetivos, o Programa disponibiliza aos beneficiários, a depender da faixa de renda e da modalidade de contratação, diversos benefícios, tais como descontos, subsídios, subvenções, taxas de juros reduzidas, maior prazo para amortização, entrada facilitada, entre outros. Igualmente, as construtoras obtêm benefícios ao enquadrarem determinado empreendimento ao Programa, como subsídios, acesso facilitado a crédito e juros reduzidos. O que se vê, portanto, é que há grande mobilização de recursos públicos para que a política habitacional seja bem sucedida e se traduza em resultados positivos.

A propriedade do imóvel permanece em nome da instituição executora da política pública (Caixa Econômica Federal – CEF ou Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, a depender do caso) até a liquidação do débito pelo mutuário/arrendatário/beneficiário.

Nesse contexto, melhor refletindo sobre o tema, entendo que a condenação ao pagamento de indenização pecuniária (para reparação dos danos materiais) não é a mais adequada, uma vez que não se pode garantir que o contrato será liquidado, transferindo-se a propriedade do imóvel à parte autora, e que o valor da indenização será utilizado na reforma do imóvel e conserto dos vícios existentes.

Por outro lado, a condenação da parte ré em reparar os vícios construtivos do imóvel atende aos interesses da parte autora, garantindo-lhe o direito a uma moradia em boa condição de habitabilidade e sem precariedades, além de preservar a unidade habitacional que faz parte de importante política pública.

Logo, trata-se da solução que melhor se coaduna com os objetivos da política pública habitacional e deve ser determinada, inclusive de ofício, pelo órgão julgador. Caso destoe do pedido inicial, resultará em uma procedência parcial do pedido, mas não em decisão ultra ou extra petita, uma vez que a finalidade é a recomposição dos danos. Confira-se, a respeito, o seguinte julgado desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PMCMV. FAR. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. PERÍCIA JUDICIAL. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO. SUCUMBÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

(...)

4. A condenação das requeridas à obrigação de fazer de correção dos vícios nas áreas de uso comum identificados no laudo pericial, com conversão em perdas e danos somente se não cumprido o prazo fixado, revela que o acórdão embargado concluiu suficiente tal solução para assegurar o direito violado, consistindo provimento jurisdicional de parcial procedência da pretensão, em perfeita adstrição com o pedido, inexistindo, portanto, julgamento extra petita.

5. No mais, as alegações de insuficiência do prazo fixado, inaplicabilidade na espécie da conversão da obrigação em perdas e danos ou contrariedade à sucumbência honorária fixada revelam, em verdade, erro de julgamento, concernindo, pois, o vício a suposto erro na aplicação do direito e não a contradição ou omissão cuja superação seja essencial para permitir a própria apreensão lógica do julgamento, ante a clareza da fundamentação adotada.

6. Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

7. Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontados destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

8. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001111-05.2020.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 29/02/2024, DJEN DATA: 04/03/2024).

Assim, deve ser mantida a condenação da parte ré na obrigação de fazer consistente em reparar os vícios de construção existentes no imóvel da parte autora pelo perito judicial, tal como determinado pela decisão monocrática agravada.

Se por alguma razão, o reparo se tornar impossível de ser realizado, poderá ser determinada a conversão em perdas e danos, na fase de cumprimento da sentença.

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É o voto.

ADITAMENTO DE VOTO

Em vista da retificação do voto feita pelo e.Relator, acompanho sua Excia. integralmente.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FORMA DE CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao reconhecer a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e sua responsabilidade por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, manteve a condenação em obrigação de fazer consistente na reparação do imóvel, rejeitando a conversão em indenização pecuniária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a imposição de obrigação de fazer para reparação de vícios construtivos configura julgamento extra petita quando a parte autora formula pedido indenizatório por danos materiais.III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em obrigação de fazer destinada à reparação de vícios construtivos não extrapola os limites do pedido, pois assegura a recomposição do dano material pretendido.

A solução que determina o reparo direto do imóvel representa forma adequada de cumprimento da condenação, compatível com o objetivo de recompor integralmente o prejuízo.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região admite a obrigação de fazer em hipóteses análogas, afastando a caracterização de julgamento extra petita e reconhecendo a possibilidade de conversão em perdas e danos apenas em fase de cumprimento, se necessário.

A responsabilidade da Caixa Econômica Federal pelos vícios construtivos já se encontra superada, permanecendo hígida a forma de cumprimento fixada na sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação em obrigação de fazer para reparação de vícios construtivos não configura julgamento extra petita quando visa à recomposição do dano material pleiteado. 2. A reparação direta do imóvel constitui forma adequada de cumprimento da condenação, admitida a conversão em perdas e danos apenas se inviável sua execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.000.933/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.6.2022; TRF3, ApCiv no 5018202-69.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 19.8.2025; TRF3, ApCiv no 5011519-16.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 11.3.2026; TRF3, ApCiv no 5011527-90.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 19.2.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão